Tribunal: TJSP
Processo: 2207580-05.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de rito ordinário – Fase de execução – Impugnação ao cumprimento de sentença parcialmente acolhida - Retenção de verbas referentes a imposto de renda e contribuição previdenciária – Preclusão afastada – Retenção devida, na forma que seriam devidas no caso de pagamento tempestivo das verbas salariais em questão – Tabela de correção a ser utilizada é aquela

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de rito ordinário – Fase de execução – Impugnação ao cumprimento de sentença parcialmente acolhida - Retenção de verbas referentes a imposto de renda e contribuição previdenciária – Preclusão afastada – Retenção devida, na forma que seriam devidas no caso de pagamento tempestivo das verbas salariais em questão – Tabela de correção a ser utilizada é aquela vigente ao tempo do trânsito em julgado – Determinação expressa - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000124849
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2207580-05.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante IRACY GASPERINI DUSSIN, é agravado MUNICÍPIO DE SÃO
BERNARDO DO CAMPO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANA LIARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2207580-05.2019.8.26.0000 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2207580-05.2019.8.26.0000
Comarca:
São Bernardo do Campo
8a Vara Cível
Processo no 0013467-42.2019.8.26.0564
Agravante:
IRACY GASPERINI DUSSIN
Agravado:
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Voto no 21.676
Agravo de Instrumento Ação de rito ordinário Fase de
execução
Impugnação ao cumprimento de sentença
parcialmente acolhida - Retenção de verbas referentes a
imposto de renda e contribuição previdenciária Preclusão
afastada Retenção devida, na forma que seriam devidas
no caso de pagamento tempestivo das verbas salariais em
questão Tabela de correção a ser utilizada é aquela
vigente ao tempo do trânsito em julgado Determinação
expressa - Recurso desprovido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Iracy Gasperini Dussin contra a r. decisão que acolheu em parte a
impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Município de
São Bernardo do Campo, reconhecendo o excesso de execução.
Pretende
a
Agravante
a
reforma
da
decisão,
sustentando que a decisão embargada viola a coisa julgada ao admitir as
deduções relativas ao imposto de renda e contribuição previdenciária,
além de não observar a legislação ao determinar a compensação dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2207580-05.2019.8.26.0000 -Voto no
3
honorários advocatícios e não conceder prazo razoável para
apresentação de novo cálculos.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (fl.
11/12).
Regularmente processado o recurso, o Agravado não
apresentou contraminuta (fl. 16).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O Agravo de Instrumento deve ser recebido,
porquanto tempestivamente interposto e com preparo, porém não
merece provimento.
Anote-se, inicialmente, que apesar de a decisão
agravada ter consignado o julgamento de parcial procedência do pedido
formulado na impugnação oferecida pelo Município de São Bernardo do
Campo, “com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código
de Processo Civil, para reconhecer o excesso de execução”, o
entendimento prevalente é o de que a decisão que acolhe parcialmente ou
não acolhe impugnação ao cumprimento de sentença trata de decisão
interlocutória, portanto, impugnável por meio de recurso de agravo de
instrumento. Por outro lado, apenas a decisão que acolhe impugnação ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2207580-05.2019.8.26.0000 -Voto no
4
cumprimento de sentença e extingue a execução trata de sentença e é
impugnável por meio de apelação.
Assim, no caso, apesar de expressamente consignado o
artigo 487 do CPC, que trata de sentença, no dispositivo da decisão,
considerando o princípio da fungibilidade e a jurisprudência sobre o
tema, conheço do presente recurso de agravo de instrumento.
É
dos
autos
que
a
Municipalidade
executada
apresentou impugnação ao cumprimento de sentença afirmando excesso
de execução em razão do período computado no cálculo dos exequentes,
da tabela de correção utilizada, da não dedução de imposto de renda e
contribuição previdenciária, além da necessidade de compensação de
honorários advocatícios.
A decisão agravada acolheu os argumentos relativos à
tabela de correção, deduções de imposto de renda e contribuição
previdenciária, e consignou a possibilidade de compensação da
sucumbência da exequente com valores devidos pelo executado após
apuração nos novos cálculos.
Agrava a exequente sustentando que a decisão, quanto
à tabela aplicável e ao deferir os descontos de contribuição
previdenciária e imposto de renda, violou a coisa julgada. Afirma a
modificação da lei processual e a impossibilidade de compensação dos
honorários.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2207580-05.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Sem razão, porém.
Como decidido, a decisão condenatória transitada em
julgado determinou:
“julgo PROCEDENTE a ação para determinar que o
Município proceda à correção dos proventos do autor, na
forma demonstrada a fls. 04/05 da inicial, item 1 e seus
subitens e pague as diferenças e reflexos pecuniários
decorrentes desde 01.03.86 a 01.01.90, respectivamente,
tudo acrescido de juros a partir da citação. As diferenças
serão calculadas pela tabela vigente ao trânsito em
julgado desta decisão e após corrigidas monetariamente”
(negritei fl. 327 dos autos principais).
Assim, a decisão, ao determinar a aplicação da tabela
vigente ao tempo do trânsito em julgado apenas fez cumprir os termos
da decisão transitada em julgado e não a violou, como defendido pela
Agravante. Quanto aos descontos devidos em razão de
contribuição previdenciária e imposto de renda, tampouco assiste razão
à Agravante.
Afasta-se a alegada preclusão da matéria, uma vez que
ainda não houve depósito e levantamento dos valores devidos pela
Exequente, de modo que é possível discutir a matéria referente às
retenções. Além disso, trata-se de verbas públicas das quais o
executado não pode dispor, imprimindo caráter de ordem pública à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2207580-05.2019.8.26.0000 -Voto no
6
questão.
Os valores devidos e cobrados por meio do presente
processo tem natureza salarial, pois decorrentes de condenação judicial
ao pagamento das diferenças salariais devidas a Duilio Dussin, de modo
que o Município possui legitimidade para realizar as retenções. Isso
porque os descontos referem-se ao Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF) e à contribuição previdenciária, que são retidos mensalmente na
folha de pagamento dos servidores municipais, cuja responsabilidade
pela retenção é do Poder Público empregador.
Como decidido, sobre as verbas salariais devem incidir
o imposto de renda e a contribuição previdenciária, na forma que
incidiriam no caso do pagamento mensal e temporâneo das verbas ora
cobradas. Com efeito, vê-se que o então Autor requereu, na inicial, o
pagamento de parcelas patrimoniais resultantes de correção do
pagamento de seus vencimentos. Tais verbas ligam-se à sua condição de
servidor público e tem caráter remuneratório pelo trabalho realizado.
Logo, sobre os valores devem incidir os tributos e contribuições devidos.
Não se trata, portanto, de crédito de natureza indenizatória.
Por fim, registre-se que nesse sentido aponta a
jurisprudência do E. Tribunal de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
PRECATÓRIO JUDICIAL
Insurgência
contra determinação para retenção do Imposto de Renda e
da Contribuição Previdenciária incidentes sobre o valor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2207580-05.2019.8.26.0000 -Voto no
7
exequendo
Descabimento da objeção
Diferenças
salariais pagas extemporaneamente pelo ente público em
decorrência de decisão judicial que não assumem caráter
indenizatório,
preservando,
sim,
sua
natureza
de
vencimentos
-
Imposto de renda e contribuição previdenciária que deverão incidir sobre a verba
remuneratória apurada mês a mês, e não sobre o total
acumulado, devendo observar-se, ainda, as leis em vigor ao
tempo de cada mês de competência Precedentes desta C.
Câmara e E. Sodalício - Recurso improvido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2184853-23.2017.8.26.0000;
Relator
REBOUÇAS
DE
CARVALHO; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público;
Data do Julgamento: 16/10/2017; Data de Registro:
16/10/2017).
Por fim, a decisão impugnada consignou a possibilidade
de compensação da sucumbência da exequente com valores devidos pelo
executado “a ser apurado após novos cálculos de acordo com o ora
estabelecido”.
A decisão impugnada consignou, ainda, a possibilidade
de compensação da sucumbência da exequente com valores devidos pelo
executado “a ser apurado após novos cálculos de acordo com o ora
estabelecido”. Assim, não se verificou a determinação de
compensação, podendo as partes, se o caso, após a liquidação do julgado,
impugnar eventual valor que se pretende compensar.
Acrescente-se que não deve incidir a compensação
determinada pelo artigo 21, CPC/73 e Súmula 306, STJ, como defendido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2207580-05.2019.8.26.0000 -Voto no
8
pela Agravante, pois a norma restou revogada pelo CPC/2015.
Veja que o MM. Juízo não infringiu a regra prevista no
artigo 86 do Código de Processo Civil, que não mais prevê a possibilidade
de compensação nos casos de sucumbência recíproca. A determinação é
para que, após apuração do quanto devido, e existindo valores a serem
restituídos pela exequente, os valores poderão ser compensados.
Assim,
não
se
verificou
a
determinação
de
compensação, podendo as partes, se o caso, após a liquidação do julgado,
impugnar eventual valor que se pretende compensar.
Por ora, de rigor a manutenção da decisão que
estabeleceu os critérios corretos para a elaboração do quanto devido,
nos termos da decisão transitada em julgado, devendo-se aguardar a
apresentação dos novos valores.
Acrescento, por fim, que a não concessão de prazo
certo para a apresentação dos novos valores não comporta reforma,
sendo obrigação da exequente a sua elaboração em prazo razoável.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
Ana Liarte

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2207580-05.2019.8.26.0000 -Voto no
9
Relatora